Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705331-35.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA RECORRIDOS: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, RUBENS ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de indenização por danos materiais e morais causados em razão de acidente automobilístico (atropelamento), julgou improcedente os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão se vincula primeiramente, na verificação de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, em um segundo momento, no exame da presença dos requisitos informadores da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo de causalidade), notadamente, a confirmação a culpa da parte ré pelo atropelamento da vítima (autora). III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC). 4. Em se tratando de ação de indenização de danos materiais e morais causados em razão de acidente de trânsito (atropelamento), a procedência do pedido subordina-se a prova da: a) conduta culposa; b) nexo de causalidade e c) dano. 5. Verificado o insucesso da autora na comprovação dos fatos constitutivos do direito indenizatório, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. art. 186 c/c 927. CPC, art. 373, II, CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861131, Rel(a) Des(a)Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1422719, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.05.2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de se reconhecer a responsabilidade civil dos recorridos. Alega que “sofreu sérias lesões em razão do atropelamento, estando devidamente comprovados nos autos o dano e o nexo causal. Ao desconsiderar tais elementos e imputar à Recorrente a total responsabilidade pelo evento danoso, o Tribunal de origem inverteu indevidamente o ônus da prova” (ID 74939069, p. 11); b) artigo 944 do Código Civil, defendendo a fixação de indenização proporcional ao grau do dano; c) artigo 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que o pedestre tem prioridade de passagem sobre os veículos. Afirma que “mesmo na ausência de faixa de pedestres, o motorista deve reduzir a velocidade e observar o direito de travessia dos pedestres” (ID 74939069, p. 8). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 944 do Código Civil e 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, trata-se de questão que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004